Tribunal: TJSP
Processo: 2161093-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora de saúde. Insurgência da ré. Não conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de apreciação na decisão agravada. Vedação à supressão de instância.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora de saúde. Insurgência da ré. Não conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de apreciação na decisão agravada. Vedação à supressão de instância. Princípio do duplo grau de jurisdição. Manutenção da tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Probabilidade do direito. Inadimplência inferior a 60 dias (art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98). Pagamento da parcela em atraso realizado antes da data-limite informada pela operadora ao notificar a beneficiária. Circunstâncias do caso concreto apontam comportamento contraditório da operadora de saúde ré ao promover o cancelamento apesar do pagamento dentro do prazo indicado na notificação. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Para além disso, a beneficiária encontra-se em tratamento médico, com necessidade de retirada de bolsa de ileostomia. Aplicação do Tema 1.082 do STJ. Perigo de dano evidenciado no quadro clínico da agravada. Multa cominatória fixada em valor razoável, com finalidade coercitiva. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.